Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717005-31.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN DESPACHO Intime-se a recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a petição de ID 77213601, que noticia a perda superveniente do objeto, em virtude do parcelamento realizado no âmbito do Edital de Transação PGDF/SEEC no 02 de 26 de agosto de 2025. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL